Tribunal: TJDFT
Processo: 0740771-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740771-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA DE OLIVEIRA MACEDO, MARIA GONCALVES MACEDO, JOSE FERNANDO MACEDO, MARCOS GONCALVES MACEDO RÉU ESPÓLIO DE: JOAQUIM GONCALVES MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANA DE OLIVEIRA MACEDO e outros contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos da ação de inventário aberto em razão do falecimento de JOAQUIM GONÇALVES MACEDO, removeu a inventariante ANA DE OLIVEIRA MACEDO, na forma do art. 622, I, do CPC, determinando a intimação pessoal dos herdeiros representados por patronos diversos para informar quem deseja assumir o encargo. Informam e sustentam os recorrentes, em singela síntese, que a inventariante Ana de Oliveira Macedo vem cumprindo com todas as determinações exaradas pelo d. Juízo “a quo”, bem como que a MMa Juíza monocrática deixou de citar os agravantes Marcos, Maria e José Fernando, que são herdeiros legítimos do “de cujus” e que teriam os mesmos direitos dos outros herdeiros, de se candidatarem para o cargo de inventariante. Requerem, ao final, a atribuição de efeito suspensivo visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, a reforma da r. decisão agravada. Preparo regular (ID 51704760). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminarmente pleiteada pelos agravantes. Eis o teor da decisão agravada: “Com efeito, a inventariante foi intimada para promover o andamento do feito (ID 150579580 e 164176355), sem que fossem atendidas as determinações precedentes. Assim, na forma do art. 622, do CPC, REMOVO A INVENTARIANTE Ana de Oliveira. Em substituição, intimem-se apenas os demais herdeiros representados por patronos diversos (endereços IDJOSÉ ALFREDO, 50913757; JOSÉ AUGUSTO, 39147781; JOSÉ HELIOMAR, 50186647; YASMIN representada pela genitora VÂNIA RODRIGUES, 50471635) pessoalmente, para informarem quem deseja assumir o encargo, no prazo de 20 (vinte) dias, caso o prazo transcorra in albis, será o presente feito extinto, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual e interesse de agir.” Com efeito, um dos principais deveres do inventariante é promover o regular andamento do inventário, sempre visando à partilha, de modo a impulsionar processualmente a ação. Pontue-se que a ação de inventário fora distribuída nos idos de 2009, conforme ID 39147329 dos autos de origem, oportunidade em que a agravante Ana de Oliveira Macedo foi nomeada inventariante em 04/06/2010 (ID 39147611 dos autos de origem), e não obstante durante esse longo período tenha adotado medidas aptas ao regular andamento do feito, registra-se que já se passaram 14 (quatorze) anos do trâmite do processo, restando inúmeras diligências para ultimação do inventário, dentre elas as determinações constantes de IDs 150579580 e 164176355 dos autos de origem. Desse modo, e em uma análise perfunctória própria do presente momento processual, resta evidenciada a inércia injustificável da Inventariante, o que autoriza a sua remoção, nos termos do artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil. Esta egrégia Corte de Justiça, em casos semelhantes, entendeu pela possibilidade de remoção do cargo de inventariante, conforme arestos a seguir colacionados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE QUE NÃO PROMOVE ANDAMENTO REGULAR AO INVENTÁRIO. DECISÃO DE OFÍCIO. ARTIGO 622, II DO CPC. 1. Conforme se infere do contido nos autos, o andamento lento do inventário não decorre de medidas justificadas, relacionadas ao próprio inventário, para descoberta de bens do de cujus ou adotadas para a defesa do espólio. Na verdade, é o agravante que, reiteradas vezes, vem descumprindo seu dever de representação adequada do espólio não agindo com a presteza e rapidez necessárias e sem dar ao inventário andamento regular. De se ver, portanto, que, da análise dos elementos probatórios delineados, restou devidamente preenchido o suporte fático-normativo descrito no art. 622, II, do CPC, que permite a remoção do inventariante do encargo assumido em casos que revelem a incompatibilidade entre a conduta do inventariante e o seu mister. 2. "O juiz não está obrigado a aguardar pela manifestação dos interessados acerca da remoção. Caso perceba indícios de que o inventariante age de acordo com uma das condutas previstas no CPC 622, pode proceder à remoção de ofício, que é, agora, expressamente autorizada" (doutrina). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1640375, 07223041420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ACOLHIMENTO. CONCESSÃO DE ANDAMENTO REGULAR AO PROCESSO. INCISO II DO ART. 622 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Remoção de Inventariante pode ser levada a efeito uma vez configuradas as falhas no exercício do munus descritas nos incisos do art. 622 do CPC. 2 - Incumbe ao Inventariante o impulso do processo de Inventário, praticando os atos tendentes ao seu desenvolvimento regular e encerramento, sendo que, nos termos do inciso II do art. 622 do CPC, o Inventariante pode ser removido do encargo se não der andamento regular ao processo. 3 - Identificando-se que a conduta processual do Agravante vem repercutindo em morosidade na tramitação processual, haja vista que deixou de observar, de maneira atenta e eficaz, os comandos judiciais tendentes ao encerramento do Inventário, acertada releva-se a sua destituição do encargo. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1339785, 07034787120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. DESÍDIA. ART. 622 CPC. I - A inércia do inventariante em praticar os atos que lhe competem, deixando de atender as determinações judiciais e causando a paralisação injustificada do processo de inventário, justifica a sua remoção. Art. 622, inc. II, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1307940, 07421334920208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em análise perfunctória, restou demonstrado que a inventariante agravante não adotou, no exercício do encargo, a eficiência necessária à ultimação do Inventário, pois não deu a ele andamento regular. Por fim, e quanto aos herdeiros agravantes Marcos Gonçalves Macedo, Maria Gonçalves Macedo e José Fernando Macedo, verifica-se que estão representados pelo mesmo patrono da inventariante destituída, o Dr. CALIXTO DAGUER NETO, OAB/DF 16.675, demonstrando, portanto, plena ciência da decisão impugnada, sendo certo afirmar que, em tese, também poderão se candidatar para o encargo de inventariante, assim como os demais herdeiros mencionados pelo d. Juízo monocrático. Desse modo, em juízo de cognição sumária, não está presente a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo postulado. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator